Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-79.2020.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001345-79.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (APELADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA - CNPJ: 03.130.160/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de matéria fática controvertida, o julgamento antecipado de procedência do pleito executivo, ainda que parcial, tolhendo da parte demandada o direito de comprovação de suas alegações, acarreta cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001345-79.2020.8.11.0008

APELANTE:
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EDER VARGAS NUNES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de EDER VARGAS NUNES (proc. n. 1001345-79.2020.8.11.0008), exarada nos seguintes termos:

“
60.
Ante ao exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os embargos à execução (EE no 1001345-79.2020.8.11.0008, e EE no 1000557-31.2021.8.11.0008), extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, e por via reflexa mantenho a Execução Extrajudicial no 0007963-62.2017.8.11.0008 em regular trâmite, contra
Norte Brasil – Transmissora de Energia S.A.
e
Tabocas Participações Empreendimentos S.A.,
de forma solidária, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), corrigida monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/Lei no.6.899/81, e, com juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação dos executados/embargantes.

61.
Em razão do princípio da causalidade e ínfima procedência dos embargos
[1]
, condeno as partes Executadas/Embargantes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para ambos os embargos (EE no 1001345-79.2020.8.11.0008, e EE no 1000557-31.2021.8.11.0008)”.

Alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção probatória para elucidação dos fatos, mormente quando o próprio Apelado confessa que o termo de compromisso foi parcialmente cumprido.

Afirma, no mérito, que trouxe aos autos “
imagens fotográficas dos trabalhos realizados na propriedade rural, bem como RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS E TERMO DE ENTREGA que comprova suas alegações, demonstrando item a item de forma elucidativa e comprovada o cronograma e a execução das compensações previstas no TERMO DE COMPROMISSO
”, comprovando a entrega das porteiras, a reparação das pranchas de madeira, a instalação dos pontos de manilhamento, a eliminação da erosão vizinha e o cascalhamento das vias de acesso à propriedade, de forma que o “
Apelado/Embargado promove uma ação de execução sem respaldo legal, distorcendo a realidade dos fatos e omitindo ao juízo todas essas informações
”.

Defende, ainda, que os honorários advocatícios devem ser rateados entre os advogados, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, considerando que o valor executado foi reduzido pela metade.

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 179060666.

Cuiabá/MT, 29 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de recurso de Apelação interposto por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de EDER VARGAS NUNES

(proc. n. 1001345-79.2020.8.11.0008).

Trata-se de sentença una referente ao feito executivo n. 0007963-62.2017.8.11.0008, ajuizado por Eder Vargas Nunes (autos principais), e aos Embargos à Execução opostos pelas empresas Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (autos n. 1001345-79.2020.8.11.0008) e Tabocas Participações Empreendimentos S.A. (autos n. 1000557-31.2021.8.11.0008) que, ao final, foram condenadas,

de forma solidária, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Pois bem.

Suscita a Apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, por violação ao seu direito de produzir provas.

A alegação encontra-se em consonância com o entendimento manifestado por esta Relatora quando da análise dos recursos de Apelação interpostos pela empresa Tabocas Participações Empreendimentos S.A. nos autos n. 0007963-62.2017.8.11.0008 e 1000557-31.2021.8.11.0008.

Com efeito, naqueles apelos, posicionei-me pela necessidade de

anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução, uma vez que “
considerando as circunstâncias do caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que o julgamento antecipado de procedência do pleito executivo, ainda que parcial, tolhendo da parte demandada o direito de comprovação de suas alegações, acarreta cerceamento de defesa
”.

Logo, sem delongas, reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da celeuma, e tendo sido a sentença cuja anulação se determinou proferida de forma una para todos os processos conexos, como corolário lógico, de rigor a mesma solução para o presente feito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024